Tribunal: TJMT
Processo: 0004970-06.2013.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004970-06.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ALVES ANDRADE - CPF: 206.040.501-78 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO TRAZENDO LAUDO PERICIAL,

demonstrativo de evolução do saldo devedor E
REBATENDO O VALOR EXEQUENDO -

ALEGAÇÃO DE EXCESSO Á EXECUÇÃO ACOLHIDA PELO JUIZ – EXEQUENTE QUE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA MANIFESTAR, SE RESUME A DIZER QUE O LAUDO É ERRONEO E CONFUSO – AUSÊNCIA DE COTRAPOSIÇÃO À TESE FIRMADA PELA DEVEDORA

- PRECLUSÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO - DEVEDOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O ACERTO DE SEUS CÁLCULOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Demonstrado que a questão de excesso de execução restou devidamente comprovado pelo devedor e não rebatido pelo credor no tempo oportuno e modo cabível, pois descabida a renovação da matéria, diante da ocorrência da preclusão, sendo caso de manter a sentença que extinguiu o feito, diante da satisfação da obrigação.

O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso à parte, revolver questões já decididas no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0004970-06.2013.8.11.0002

APELANTE: JOAO ALVES ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO ALVES ANDRADE
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de cumprimento de sentença da ação de Repetição do Indébito nº
0004970-06.2013.8.11.0002, código 308983 deu por satisfeita a obrigação de pagar o débito principal, bem como os honorários sucumbenciais,
nos termos do art. 924, II, do CPC, determinando a expedição dos alvarás judiciais em favor das partes, nos seguintes termos: a) Em favor do credor, o valor de o valor de R$- 2.448,56, devidamente atualizado; b)

Em favor do credor, o percentual de 10,4070% do saldo atual existente relativo ao depósito efetuado no id. 45026266; c)Em favor do devedor, o saldo remanescente do item anterior.
Por fim, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no tocante à procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$- 48.272,46), ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em favor do autor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em seu apelo (id nº 143816685) alega, preliminarmente, que os autos devem ser remetidos para contadoria para apuração dos valores a serem restituídos ao exequente, uma vez que possui ilegalidades que não foram consideradas pelo julgador, dentre as quais as tarifas administrativas (taxa de retorno, serviços de terceiros), capitalização diária, parcelas cobradas e pagas além do contratado, dentre outras abusividades, o qual gerava uma diferença de indébito de R$
4.640,64 (quatro mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

O apelante reivindicava a revisão da sentença do cumprimento de sentença valor pago a menor pelo exequente, diante das ilegalidades constante da não apresentação do contrato, uma vez que com a extirpação da Capitalização de Juros, e repasse de tarifas, o valor cobrado altera drasticamente.

Defende o
afastamento das tarifas administrativas (taxa de retorno ou serviços de terceiros), bem como, a limitação dos juros a média de mercado e a extirpação da capitalização de juros.

Por fim, registra que considerando o grau de zelo profissional, a natureza e relevância da causa, o trabalho realizado deve ser fixado os honorários sucumbências em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação pleiteando, ao final, o provimento do recurso, com o prequestionamento da matéria ventilada e dos artigos Art. 6, inciso III, 31, 42, 51, V, do CDC, 591 do CC e 927, inciso III do CPC.

Contrarrazões ofertadas no id nº 143816693, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante ingressou com execução de sentença no id nº 143816669 dando a presente execução o valor de R$ 44.303,54 (quarenta e quatro mil trezentos e três reais e cinquenta e quatro centavos)

Proferido despacho pelo juiz do feito, conforme id nº 143816669 e determinada a intimação da instituição financeira, esta veio aos autos trazendo parecer pericial e concluindo que o valor devido ao credor perfaz o montante de R$ 5.607,30, em 10/05/2019, resultante do recálculo do contrato, nos termos definidos judicialmente. (id nº 143816669

Ademais, a executada/apelada em garantia, depositou em juízo o valor de R$ 53.879,76 (cinquenta e três mil oitocentos e setenta e nove e setenta e seis centavos) – id nº 143816669 – pág 125, ofertou impugnação à liquidação de sentença (id nº 143816669 – pag 108- 114, trazendo o demonstrativo de evolução do saldo devedor (id nº 143816669 – pág 115 – 124.

No id 143816669 – pág 134 foi concedido prazo para o exequente manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, vindo a parte no id 143816669 – pág 135 apenas manifestar o seguinte:

“
Verifica-se que a liquidação de sentença apresentada pelo exequente, demonstra de forma clara a liquidez obedecendo rigorosamente os termos da sentença.

Por outro lado, os cálculos e demonstrativos juntados, pela executada, além de confusos, são totalmente errôneos e não comprovam de forma verdadeira a liquidez da execução.

Desta forma, requer seja desconsiderado os cálculos apresentados pela executada, haja vista que estão eivados de erros.

Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam apurados os reais valores”.

Concluso os autos, o juiz julgou procedente a impugnação (id nº 143816677)
dando por satisfeita a obrigação de pagar o débito principal, bem como os honorários sucumbenciais,
nos termos do art. 924, II, do CPC, determinando a expedição dos alvarás judiciais em favor das partes, nos seguintes termos: a) Em favor do credor, o valor de o valor de R$- 2.448,56, devidamente atualizado; b) Em favor do credor, o percentual de 10,4070% do saldo atual existente relativo ao depósito efetuado no id. 45026266; c) Em favor do devedor, o saldo remanescente do item anterior.
Por fim, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no tocante à procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$- 48.272,46), ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em favor do autor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Dessa decisão recorre a parte exequente, alegando preliminarmente, que os autos devem ser remetidos para contadoria para apuração dos valores a serem restituídos ao exequente, uma vez que possui ilegalidades que não foram consideradas pelo julgador, dentre as quais as tarifas administrativas (taxa de retorno, serviços de terceiros), capitalização diária, parcelas cobradas e pagas além do contratado, dentre outras abusividades, o qual gerava uma diferença de indébito de R$
4.640,64 (quatro mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos); Reivindicava a revisão da sentença do cumprimento de sentença valor pago a menor pelo exequente, diante das ilegalidades constante da não apresentação do contrato, uma vez que com a extirpação da Capitalização de Juros, e repasse de tarifas, o valor cobrado altera drasticamente;
Defende o
afastamento das tarifas administrativas (taxa de retorno ou serviços de terceiros), bem como, a limitação dos juros a média de mercado e a extirpação da capitalização de juros; registra que considerando o grau de zelo profissional, a natureza e relevância da causa, o trabalho realizado deve ser fixado os honorários sucumbências em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação pleiteando, ao final, o provimento do recurso, com o prequestionamento da matéria ventilada e dos artigos Art. 6, inciso III, 31, 42, 51, V, do CDC, 591 do CC e 927, inciso III do CPC.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante registrando desacerto da sentença, numa análise em relação aos aspectos vertidos nos autos, mercê de decisões transitadas em julgado, creio que não merecem ser acatadas as ilações recursais.

Isso porque o apelante pretende discutir, no presente apelo, matéria preclusa, que deveria ter manifestado quando intimado da impugnação ao cumprimento de sentença (id nº, 143816669 – pág 134) porém se limitou a afirmar
que seus cálculos apresentados obedeceram rigorosamente aos termos da sentença e que o laudo do executado é errôneo e confuso e não comprova a verdadeira liquidação da execução
(id 143816669 – pág 135).

Ademais,
apenas se limitou a alegar que o laudo trazido pela instituição financeira não comprova a liquidação da sentença, não apresentando cálculos ou documentos hábeis a contrapor o laudo apresentado, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo remessa dos autos à contadoria, posto que o momento oportuno era aquele que foi intimado para impugnar os cálculos trazidos pelo executado.

Caberia ao apelante contrapor à tese de excesso firmado pelo executado, trazendo os cálculos aritméticos a subsidiar e dar respaldo aos seus argumentos, porém não o fez.

Desse modo, busca agora o recorrente revolver questão já decidida, a qual não se insurgiu no tempo e modo cabível.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso à parte, revolver questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte de apresentar, em momento oportuno, recurso competente
, em face da decisão que revoga os benefícios da justiça gratuita,
resta preclusa a matéria destinada a discussão
acerca da legalidade ou não do ato jurisdicional. Uma vez determinado o recolhimento das custas processuais, sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC”. (N.U 0003661-28.2009.8.11.0086, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (G.N)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –INEXISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE VRG (VALOR RESIDUAL GARANTIDO) – POSSIBILIDADE -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – INÉRCIA DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser devolvida a VRG, verba na qual o arrendatário de contrato de leasing é obrigado a pagar ao arrendador, juntamente com o aluguel, como forma de adquirir ao término do contrato, o bem arrendado.

II – Percebe-se que, o agravante ao manifestar sobre o excesso de execução, na verdade buscou revolver questão já decidida, a qual não se insurgiu no tempo e modo cabível.
Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso à parte, revolver questões já decididas no curso da lide
. (N.U 1006270-50.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 22/08/2017) (G.N)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Homologado o cálculo pelo Juízo, sem que houvesse manifestação do executado, mostra-se descabido
aproveitar da intimação de outro ato, para apresentação da impugnação por meio de exceção de pré-executividade,
porquanto operada a preclusão.
” (TJMT, Rai nº 1007254-92.2021, de minha relatoria).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA - PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO.

Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado.
Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno
, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.

(N.U 0119899-53.2016.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS -
CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES – HOMOLOGAÇÃO
– ANTERIOR AGRAVO QUE DETERMINOU APRECIAÇÃO APENAS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE DETERMINOU MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - INÉRCIA
– POSTERIOR PEDIDO DOS EXECUTADOS PARA INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO E PENHORA – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ARTIGO 475-J DO CPC VIGENTE À ÉPOCA – NECESSIDADE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - REFORMA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos credores, fica inerte, age com acerto a decisão que homologa os cálculos, caso em que não há espaço para arguir excesso de execução
.

A questão acerca dos referidos cálculos precede à homologação pelo juízo, do cálculo apresentado pelos exequentes. Contudo, como o executado foi intimado, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, é circunstância que evidencia preclusão.

No cumprimento de sentença, a incidência da multa instituída pelo art. 475-J, do CPC (aplicável ao caso), depende do trânsito em julgado da sentença condenatória e da intimação da parte, por seu advogado, para pagamento no prazo de 15 dias, para somente depois, se não houver quitação voluntária, incidir no cômputo do débito”. (RAI 1019264-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 29/01/2021) (g.n)

Assim, acatando os argumentos trazidos em sede recursal, segundo seria esquecer que o processo anda para frente e defeso se apresenta, em sede recursal de apelação, rever todos os despachos e decisões anteriores, que passaram sem qualquer recurso e, por consequência, em face desta situação, correta a decisão que, de forma sucinta, deu como quitada a obrigação, égide do salutar princípio da segurança jurídica.

Além disso, nota-se que

o pedido relativo às taxas ser genérica, já que apenas aponta as supostas ilegalidades do contrato, não bastando discorrer sobre eventuais abusividade e ilegalidades de forma abrangente.

Sabe-se que ao Judiciário não é dado o poder de investigar e revisar as cláusulas contratuais pactuadas, de forma voluntária, pelos demandantes, a não ser na superveniência de acontecimentos imprevistos que tornem a prestação extremamente onerosa a uma das partes, causando inegável desequilíbrio contratual.

É

cediço que é defeso ao Magistrado, de ofício, conhecer cláusulas abusivas em contratos bancários, conforme já sedimentado na jurisprudência por meio da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula nº 381, do STJ
. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

De outro lado, pleiteia que a apelada seja intimada para apresentar o contrato assinado pelo exequente a fim de verificar os valores para restituição das tarifas administrativas ilegais. No entanto, conforme se infere dos autos originários, às fls. 88/96, o contrato foi destruído em um incêndio, o que impossibilitou a juntada nos autos anteriormente, trazendo novamente o apelante, questão já debatida e encerrada nos autos de origem.

Com efeito, não se pode desconsiderar que o próprio apelante já precedeu a expedição de alvará, conforme determinado na sentença (id nº 143816681 e 143816682 ), requerendo a transferência das quantias de R$ 5.607,30 (cinco mil e seiscentos e sete reais e trinta centavos) e R$ 3.009,64 (três mil e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Portanto, entendo que o
decisum
singular merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022